Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724740-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 73312622. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 73508749) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator